Tribunal: STF
Processo: Rcl 82694
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔENA ACERCA DA AFRONTA AO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.